Tribunal: CARF
Processo: 13706.002720/2005-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.002720/2005-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
REMY PICARD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
A dedução com previdência oficial na apuração do imposto de renda devido
será permitida tão somente quando restar comprovada a satisfação dos
requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. DEPENDENTE. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
A dedução com dependente na apuração do imposto de renda devido será
permitida tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
A dedução com instrução na apuração do imposto de renda devido será
permitida tão somente quando restar comprovada a satisfação dos requisitos
exigidos para a respectiva dedutibilidade.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA.
As despesas médicas do contribuinte ou de seus dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restar comprovada a satisfação
dos requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.002720/2005-27
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. O conselheiro Gregório Rechmann Júnior votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2000, exercício de 2001.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 40.197,96, em face do
Recorrente não ter comprovado as deduções declaradas nas respectivas quantias, consoante
transcrição sequenciada (processo digital, fls. 40, 44 a 46):
1. Previdência oficial de R$ 20.191,20;
2. Dependentes de R$ 2.160,00;
3. Instrução de R$ 3.400,00;
4. Despesas médicas de R$ 12.852,24;
5. Pensão alimentícia judicial de R$ 19.150,20

DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA
OFICIAL. CORRIGIDO DE ACORDO COM OS VALORES DESCONTADOS NOS
CONTRA-CHEQUES APRESENTADOS.
[...]
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE(S). GUILHERME PICARD E
RODOLFO PICARD.
[...]
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
[...]
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA DAS
DESPESAS MÉDICAS: ALOYSIO ARGOLLO NOBRE VALOR: R$ 180,00,
ALOISIO VEIGA VALOR: R$ 140,00 LABORATÓRIOS LAMINA VALOR: R$
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

95,10 E OMINT ASSIST. SERV. SAUDE VALOR: R$ 12.437,14 (FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO).
[...]
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
CORRIGIDO DE ACORDO COM OS VALORES DESCONTADOS NOS CONTRA-
CHEQUES APRESENTADOS)
DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL

[...]

[...]

(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 18-10.523 - proferida pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Santa Maria - DRJ/STM - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 344 a 348):
Tempestivamente, o interessado, por intermédio de sua representante, apresenta a
impugnação da exigência, fls. 01 a 16. Suas alegações estão, em síntese, a seguir
descritas.
Não ocorreram deduções indevidas.
Conforme art. 8o, inciso II alínea d da Lei no 9.250/95, é dedutível a contribuição à
previdência oficial da base de cálculo, no ajuste anual, dos valores pagos
comprovadamente pelo contribuinte e informados pela fonte dos rendimentos.
Entendeu equivocadamente o fiscal que considerou indevida a dedução dos dependentes
Guilherme e Rodolfo Picard. Convém destacar que o impugnante separou-se
consensualmente da Sra. Wanda Gruszkowsski Picard em 1984, tendo tal separação
sido convertida em divórcio em 1988, conforme se verifica nas observações constantes
da certidão de casamento em anexo.
Antes da conversão da separação em divórcio foi homologado acordo pelo MM. Juiz
celebrado entre o impugnante e se ex-cônjuge mulher nos autos da Ação de
Oferecimento de Alimentos (doc. 05) para estabelecer que o Sr. Remy Picard se
obrigava ao pagamento mensal a título de pensão alimentícia em favor da sua ex-esposa
e de seu filhos menores a importância de Cr$3.000.000,00, dividida na proporção de
50% para ex-esposa e 16,666% para cada filho do casal, corrigida semestralmente pelos
índices de variação das ORTNs.
Ficou estabelecido na citada peça que seria da responsabilidade do impugnante o
pagamento de seguro saúde Golden Cross ou similar em benefício da sua ex-esposa e
filhos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

Ocorre que no ano de 2000 os seus filhos Guilherme e Rodolfo, que na época tinham 24
e 18 anos, respectivamente, decidiram residir com o pai.
Tal fato pode ser comprovado através de declaração em anexo exarada por Wanda
Gruszkowsky Picard, motivo pelo qual todas as despesas relativas à educação, saúde,
alimentação e vestuário, dentre outras ficaram a carga do impugnante.
Sendo assim, todas as deduções efetuadas em relação aos seus dois filhos se deram em
razão dos mesmos terem passado a residir com o pai desde o ano de 2000 até a presente
data.
Portanto, não existe nenhum óbice legal no tocante a dedução efetuada com os
dependentes em questão, além de encontrar amparo na legislação que rege a matéria.
De igual modo, o fiscal erroneamente desconsiderou as deduções feitas a título de
despesa com instrução, apesar de ter sido observado o limite anual individual, que
ocorreu em razão da exclusão dos dependentes citados, o que é totalmente
improcedente, face a comprovação da relação de dependência dos seus filhos nos
termos do exposto, dispensando maiores comentários a esse respeito.
Não procede também a exclusão de parte das despesas médicas sob alegação de que não
existe comprovação dos pagamentos efetuados.
Ao contrário do que assevera o fiscal todos esses pagamentos restaram comprovados,
conforme se verificam dos recibos médicos, laboratorial e declaração (doc. 07) exarada
pela empresa Omint Serviços de Saúde Ltda informando sobre os pagamentos ao plano
de assistência à saúde do impugnante e de seus dependentes legais no ano de 2000.
Apesar da empresa SIMAB S/A constar na declaração da Omint como responsável
pelos pagamentos, se verifica da carta anexa (doc. 08) que todos os pagamentos foram
custeados por seus diretores, sem dispêndio de caixa da empresa.
Ademais, desde a época da separação judicial ficou estabelecido que o impugnante se
responsabilizaria pelo pagamento de seguro saúde em benefício de seus filhos
dependentes, logo, inexiste motivo para a glosa das despesas médicas.
A idoneidade de documentos formalmente corretos deve ser presumida, não cabendo a
glosa das despesas médicas, já que preenchidos os requisitos de dedutibilidade previsto
na legislação de regência.
A respeito do entendimento do fiscal de que ocorreu dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, prova mediante juntada dos cheques e comprovantes de depósito
em conta corrente (fl. 09) de sua ex-esposa Wanda Gruszkowsky Picard, que no ano de
2000 efetuou o pagamento total de R$ 38.684,00 e não de R$19.533,80 como lançado
no auto de infração.
Por derradeiro, cabe ressaltar que ainda que válido fosse o auto de infração, impõe-se a
exclusão da multa moratória em face de seu caráter confiscatório.
A Constituição Federal ao dispor sobre as limitações ao poder de tributar, em seu artigo
150, inciso IV, veda a utilização de tributos com efeito de confisco.
A multa aplicada tem caráter confiscatório, na medida em que, incidindo no percentual
de 75% quase equivale ao valor do principal.
Instrui sua impugnação com jurisprudência administrativa e judicial.
Julgamento de Primeira Instância
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Santa Maria, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 342 a
364):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2000
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. Somente são dedutíveis as contribuições para
a previdência oficial, autorizadas na legislação, e devidamente comprovadas.
DEPENDENTES. CONTRIBUINTE SEPARADO. No caso de filhos de pais
separados, apenas podem ser considerados dependentes os que, em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ficarem sob a guarda do
contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS E DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. A dedução de despesas médicas efetuadas com os filhos beneficiários de
pensão alimentícia judicial está subordinada à comprovação da obrigatoriedade do
pagamento por determinação judicial e à comprovação dos pagamentos com
documentação hábil e idônea.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUTIBILIDADE. A pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial, em face das normas do Direito de Família,
pode ser deduzida dos rendimentos tributáveis na declaração, no montante comprovado
com documentação hábil.
DESPESAS MÉDICAS. Para o contribuinte fazer jus a dedução pleiteada não basta a
simples disponibilidade de recibos, cabendo-lhe, a juízo da autoridade tributária,
apresentar outras provas, como a comprovação do efetivo pagamento dos valores
deduzidos em sua declaração.
MULTA DE OFÍCIO. Deve ser aplicado o percentual de, no mínimo, 75%, sempre que
houver lançamento de ofício.
Lançamento Procedente em Parte
(Destaques no original)
A propósito, conforme excertos transcritos na sequência, o julgador de origem
entendeu pertinente cancelar parcela do crédito atinente à glosa da dedução com pensão judicial
tidas por não comprovadas, nestes termos (processo digital, fls. 360 e 361):
5. Sobre a Pensão Judicial
[...]
Dessa forma, a dedução com pensão judicial no valor de R$38.684,00 deve ser
restabelecida, conforme pleiteado pelo contribuinte.
Indevida portanto a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$
19.130,20,
devendo ser cancelado o imposto no valor de R$5.260,81 (R$19.130,20*27,5%).
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando as alegações da impugnação, nada acrescentando de relevante para o julgamento do
presente recurso (processo digital, fls. 374 a 394).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/7/2010
(processo digital, fls. 370 e 371), e a peça recursal foi interposta em 16/8/2010 (processo digital,
fl. 374), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
Como visto no Relatório, já que a impugnação apresentada pelo, agora,
Recorrente foi julgada procedente em parte, a lide remanescente restringe-se à glosa mantida
referente às deduções nas rubricas “Previdência Oficial”, “Dependentes”, “Instrução” e
"Despesa Médica".
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
1. Sobre a Previdência Oficial
A Lei no 9.250/1995 prevê expressamente a possibilidade de dedução de valores pagos à
previdência oficial da base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

(...)
No caso, o impugnante, visando comprovar o valor de R$21.904,42 informado a título
de contribuição à previdência oficial, apresentou o comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte de fls. 101.
Entretanto houve erro no preenchimento do Comprovante de Rendimentos, pois foi
informado na linha correspondente à Contribuição Previdenciária Oficial todas as
deduções, ou seja, contribuição previdenciária oficial (R$1.713,22)+ pensão alimentícia
judicial (R$18.031,20) + dependentes (R$2.160,00).
De acordo com os Demonstrativos de Pagamento de Salário (fls. 111 a 117), o valor da
contribuição previdenciária oficial descontada dos rendimentos recebidos no ano de
2000 foi efetivamente de R$1.713,22, conforme demonstrado:

Salário
Previdência Oficial Pensão Alimentícia
IRF
fl.
jan/00 R$ 9.238,80
R$ 138,09
R$ 1.502,60 R$ 1.729,48
111
fev/00 R$ 9.268,80
R$ 138,09
R$ 1.502,60 R$ 1.737,73
112
mar/00 R$ 9.268,80
R$ 138,09
R$ 1.502,60 R$ 1.688,23
112
abr/00 R$ 9.268,80
R$ 138,09
R$ 1.502,60 R$ 1.688,23
113
mai/00 R$ 9.824,93
R$ 138,09
R$ 1.502,60 R$ 1.841,17
113
jun/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
114
jul/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
114
ago/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
115
set/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
115
out/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
116
nov/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
116
dez/00 R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
117
Total
R$
115.644,64
R$ 1.713,22
R$ 18.031,20 R$ 21.557,56

13o sal.
R$ 9.824,93
R$ 146,11
R$ 1.502,60 R$ 1.838,96
117
2. Sobre os Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995,
art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o). (grifos)
O contribuinte alega que seus filhos Guilherme e Rodolfo passaram a residir com ele no
ano de 2000, tendo direito portanto à dedução desses dependentes.
Com relação ao filho Guilherme, nascido em 14/05/1976, independentemente do
contribuinte possuir a guarda judicial ou não, pelo fato dele ter 24 anos no ano em
questão, somente poderia ser dependente se estivesse cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Nos autos do processo, em nome de Guilherme consta tão somente pagamento realizado
a curso de inglês – ESP Ltda, fl. 129. Não há, portanto, comprovação de que
freqüentasse curso de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, não podendo
ser considerado dependente.
Quanto ao filho Rodolfo, nascido em 28/10/1982, esclareça-se que em caso de filhos de
pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do
contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
nos termos do parágrafo 4o do artigo 77 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, abaixo transcrito com grifos.
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
(...)
§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35,
§3o).
O contribuinte intimado a apresentar o Termo de Guarda Judicial referente as seus
filhos Guilherme e Rodolfo, limitou-se a alegar que o documento já constava dos autos,
ou seja, uma declaração firmada pela mãe dos alimentandos.
Não demonstrando, dessa forma, que detém a guarda judicial do filho Rodolfo, para que
fizesse jus à dedução como dependente na Declaração de Imposto de Renda, deve ser
mantida a glosa.
3. Sobre as Despesas com Instrução
Foram glosadas as despesas em nome de Rodolfo e Guilherme Picard
A regra prevista no art. 81 do RIR/99 é que na declaração de rendimentos podem ser
deduzidas as despesas com instrução, até o limite legal, do contribuinte e de seus
dependentes. No caso de despesas com alimentandos há uma exceção à regra geral,
podendo ser deduzidas as despesas de educação em virtude da decisão judicial ou do
acordo homologado judicialmente, nos termos do §3o do mesmo art. 81:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e
setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").(...)
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).(...)
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

Assim, para ser cabível a dedução de despesas de educação dos alimentandos tem que
haver expressa previsão na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente
obrigando o contribuinte ao seu pagamento. Uma vez que a sentença de fls. 156 a 160
nada dispôs a respeito, correta a glosa.
Outrossim, não existe previsão legal para dedução de despesas com curso de inglês e
com cursos preparatórios para vestibular.
4. Sobre as Despesas Médicas
O art. 80 do RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000, de
29/03/1999, estabelece:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes.
As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da declaração de
rendimentos
Após analisar os recibos apresentados às fls. 39 e 40, abaixo descritos, verifica-se que se
tratam de despesas havidas com não dependente, os filhos Ricardo e Rodolfo.

Valor

Aloysio Argollo Nobre
R$ 180,00
Ricardo Picard
Lâmina
R$ 95,10
Rodolfo Picard
Aloisio da Veiga
R$ 140,00
Rodolfo Picard
Observe-se que na decisão judicial não há nada dispondo a respeito de pagamento de
despesas médicas aos alimentandos.
Dessa forma, as despesas foram corretamente glosadas, nos termos da legislação acima
transcrita, uma vez que realizadas com não dependente do contribuinte.
A dedução relativa a Omint Serviços de Saúde, no valor de R$12.437,14, não foi aceita
pela fiscalização por não ter havido a comprovação do efetivo pagamento .
O artigo. 73 e § 1o do RIR/99, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o)
(...)
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)”. (grifo
nosso)
Cabe, pois, ao contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo dúvida por parte
do Fisco, pode este solicitar provas não só dos pagamentos, mediante cópia de cheques
nominativos e de extratos bancários, mas também dos serviços prestados pelos
profissionais, laudos médicos, etc.
O contribuinte argumenta que os pagamentos foram por ele efetuados apresentando
declaração da Omint (fl. 41) e declaração da empresa SIMAB S/A (fls. 42).
Transcreve-se, por oportuno, parte dessas declarações:
Omint Seviços de Saúde Ltda – fl. 41
Declaramos para os devidos fins que a empresa SIMAB S/A (0002266-7) efetuou
os pagamentos referentes ao plano de assistência à saúde do Sr. Remy Picard e
de seus dependentes: (...)
SIMAB S.A.- fl. 42
Por solicitação de nosso Diretor Presidente Sr. Remy Picard, vimos por
intermédio desta esclarecer que em 1999 nossa empresa contratou a Omint
Assistencial Serviços de Saúde Ltda um plano de saúde para os seus Diretores
com custo integral para os mesmos. Informamos ainda que todos os pagamentos
foram efetuado diretamente pelos próprios sem dispêndio de caixa da empresa
(...)
No caso, verifica-se que a Omint informou que quem efetuou os pagamento foi a
SIMAB S.A.
A SIMAB, empresa da qual o interessado era o diretor presidente, afirma que o plano de
saúde contratado era com custo integral pra os diretores, sendo os pagamentos efetuados
diretamente por eles.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13706.002720/2005-27

Ora, o contribuinte poderia confirmar os pagamentos efetuados mediante a apresentação
de cópias de cheque, extratos bancários demonstrando saques em datas
próximas/coincidentes com as datas dos pagamentos do plano de saúde.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Assim, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 456
DF CARF MF
Original